Tribunal: STJ
Processo: 5004346-82.2019.8.13.0525
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129505 - MG (2024/0083781-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - CLUBSUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
INTERES.
: SILVA & LUZ TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO
POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.

NULIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto nos autos de ação de responsabilidade civil por danos
materiais, ajuizada por concessionária de rodovia contra empresa transportadora e
associação de benefícios, visando a ressarcimento por acidente de trânsito. Sentença de
procedência mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Associação citada por
edital interpôs recurso especial alegando nulidade da citação e violação de dispositivos
processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada nos autos da
ação de ressarcimento por danos materiais foi válida, considerando os princípios do
contraditório e da ampla defesa, e se houve real tentativa de localização da parte ré antes
da expedição do edital, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as teses suscitadas, afirmando que a
citação por edital ocorreu nos termos da legislação processual, sem demonstração de
irregularidade que comprometa a validade do ato citatório ou cerceamento do direito de
defesa.
4. A alegação de nulidade da citação por edital demanda reexame de elementos fáticos já
apreciados pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
Documento eletrônico VDA51405772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 582d0a48-293b-4ba2-996d-aa78990129df

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/10/2025
13/10/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 582d0a48-293b-4ba2-996d-aa78990129df

RECURSO ESPECIAL No 2129505 - MG (2024/0083781-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - CLUBSUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
INTERES.
: SILVA & LUZ TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO
POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO.

NULIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto nos autos de ação de responsabilidade civil por danos
materiais, ajuizada por concessionária de rodovia contra empresa transportadora e
associação de benefícios, visando a ressarcimento por acidente de trânsito. Sentença de
procedência mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Associação citada por
edital interpôs recurso especial alegando nulidade da citação e violação de dispositivos
processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada nos autos da
ação de ressarcimento por danos materiais foi válida, considerando os princípios do
contraditório e da ampla defesa, e se houve real tentativa de localização da parte ré antes
da expedição do edital, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

3. O Tribunal de origem enfrentou adequadamente as teses suscitadas, afirmando que a
citação por edital ocorreu nos termos da legislação processual, sem demonstração de
irregularidade que comprometa a validade do ato citatório ou cerceamento do direito de
defesa.
4. A alegação de nulidade da citação por edital demanda reexame de elementos fáticos já
apreciados pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO DE
BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – CLUBSUL, com fundamento
na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 690)

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL –
ESGOTAMENTO
DOS
MEIOS
POSTOS
À
DISPOSIÇÃO DO JUÍZO PARA A BUSCA DO
ENDEREÇO DA PARTE RÉ – TENTATIVAS
FRUSTRADAS DE INTEGRALIZAÇÃO À LIDE DO
DEMANDADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ATO
CITATÓRIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA
– PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO CAUSADA
POR ESTOURO DE PNEU – COLISÃO COM AS
DEFENSAS METÁLICAS DA PISTA – NEGLIGÊNCIA
AO DEVER DE CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO –
FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE CIVIL
RECONHECIDA
–
DANOS
MATERIAIS
–
RESSARCIMENTO DEVIDO - Não se reputa nula a
citação por edital realizada quando esgotados todos os
meios que estão à disposição do juízo para a localização do
endereço da parte ré, mas sem êxito na sua integralização à
lide, encontrando-se a parte demandada em local incerto e
não sabido (Inteligência do art. 256, §3o, do CPC). -
Comete ato ilícito o condutor de veículo que, agindo com
negligência ao dever de conservação do veículo, perde o
controle direcional em razão do estouro de um dos pneus
em mau estado de conservação, vindo a colidir com as
defensas da rodovia, devendo, portanto, reparar os danos
materiais causados à concessionária autora.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 739-741).
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

A insurgência recursal repousa sobre dois pilares centrais: (i) violação dos
arts. 11, 489, §1o, IV, 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, por
alegada omissão e ausência de fundamentação no acórdão recorrido; e (ii) ofensa aos
arts. 239, 249, 256, §3o, e 280 do mesmo diploma legal, por ter sido considerada válida a
citação por edital sem o devido esgotamento das tentativas de citação pessoal da ré.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 768-775), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo (fls. 780-782).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial interposto nos autos de ação de responsabilidade civil por
danos materiais, ajuizada por Autopista Fernão Dias S.A. contra Silva & Luz Transportes
Ltda. – ME (WLV Transporte e Construtora), objetivando o ressarcimento de R$
18.432,20, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 20 de junho de 2016 na
Rodovia BR-381, envolvendo veículo da ré. Alegou-se falha na manutenção do
caminhão e imprudência do condutor. A sentença foi de procedência. O Tribunal de
Justiça de Minas Gerais manteve a condenação. A Associação Clubsul, citada por edital,
interpôs recurso especial por meio da Defensoria Pública, sustentando nulidade da
citação e violação a dispositivos processuais.
A controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça diz respeito à
validade da citação por edital realizada nos autos da ação de ressarcimento por danos
materiais ajuizada por concessionária de rodovia federal contra empresa transportadora e
a associação de benefícios Clubsul, sob a ótica dos princípios do contraditório e da ampla
defesa. Discute-se, de forma objetiva, se houve real tentativa de localização da parte ré
antes da expedição do edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil; se a
citação por edital, nas circunstâncias dos autos, implicou cerceamento; se o acórdão
recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar
argumentos relevantes suscitados pela parte recorrente; e, por fim, se a eventual
irregularidade na formação da relação processual enseja a nulidade da citação e dos atos
subsequentes.

- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Inicialmente, não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso
interposto, enfrentou adequadamente as teses suscitadas pelas partes, notadamente
quanto à validade da citação por edital e à regularidade da formação da relação
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

processual. Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Colegiado do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais assentou, com clareza e fundamentação suficiente, que a citação por
edital ocorreu nos termos da legislação processual, e que não houve demonstração, pela
parte recorrente, de que tenha havido qualquer irregularidade que comprometa a validade
do ato citatório ou que tenha sido cerceado seu direito de defesa (fls. 695-697):
Emerge de todo o processado que restou frustrada a
tentativa de citação da associação denunciada requerida no
endereço indicado pela ré/denunciante - rua XV de
Novembro, n. 266 – CJ 61, Centro, Curitiba/PR, nos
termos do aviso de recebimento constante do evento n. 91.
Intimada quanto à frustação da citação, a ré denunciante
pugnou pela realização de pesquisas junto aos sistemas
conveniado do TJMG, o que foi deferido, sendo estas
realizadas através das ferramentas Bacenjud e Infojud
(eventos n. 109/111).
Contudo, as diligências não se mostraram exitosas, pois
não foram localizados outros endereços.
Dito isso e considerados os fatos processuais ora narrados,
não há como se olvidar que foram esgotados todos os
meios para a localização do endereço da empresa para fins
de sua integralização à lide, inexistindo nulidade a ser
declarada no tocante à citação por edital efetivada nos
presentes autos.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com os
elementos constantes dos autos, e que a prestação jurisdicional foi entregue de forma
completa, clara e motivada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser
sanada. Dessa forma, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, inexistindo
qualquer ofensa aos dispositivos legais invocados pela parte recorrente.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
- Da violação dos artigos 239, 249, 256, §3o, e 280 do CPC
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

No presente recurso especial, a parte recorrente sustenta a nulidade da
citação por edital, alegando que não foram esgotados os meios necessários para sua
localização pessoal, em afronta aos artigos 239, 249, 256, §3o, e 280 do Código de
Processo Civil. Contudo, tal alegação demanda o reexame de elementos fáticos já
apreciados pelas instâncias ordinárias, em especial quanto à efetividade das diligências
realizadas e à inexistência de endereço certo e sabido, o que encontra óbice na Súmula 7
/STJ.
Conforme consignado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, houve diligência frustrada para a citação pessoal da parte, conforme
certidão do oficial de justiça, o que legitimou, na sequência, a expedição de edital, nos
moldes do artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil. O aresto estadual
expressamente reconheceu que foram observados os requisitos legais para a realização da
citação ficta, e que a alegação de ausência de esgotamento de meios de localização não
se sustentava diante da prova carreada aos autos (fl. 695):
Dito isso e considerados os fatos processuais ora narrados,
não há como se olvidar que foram esgotados todos os
meios para a localização do endereço da empresa para fins
de sua integralização à lide, inexistindo nulidade a ser
declarada no tocante à citação por edital efetivada nos
presentes autos.
A pretensão recursal deduzida visa, em última análise, à revaloração de
elementos fáticos já examinados pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à
suficiência das diligências empreendidas pelo juízo de origem para localização da parte,
à veracidade e idoneidade da certidão do oficial de justiça, bem como à efetiva existência
da sede da entidade à época da tentativa de citação. Rever tais aspectos implica rediscutir
a matéria probatória apreciada, o que se mostra incompatível com a via estreita do
recurso especial.
Alterar o decidido no acórdão recorrido, especificamente quanto à
regularidade da citação por edital e ao preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo
artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, exigiria reexame de fatos e provas,
providência obstada pelo enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
- Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
- Honorários recursais
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 18% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:56
Código de Controle do Documento: 744340f7-0dc8-4158-abd4-df95395e74a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.129.505 / MG
Número Registro: 2024/0083781-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220762967003 50043468220198130525
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - CLUBSUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: AUTOPISTA FERNAO DIAS S.A.
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
INTERES.
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
INTERES.
: SILVA & LUZ TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:31
Código de Controle do Documento: d7a3b94e-de64-4918-8dc0-2a9cfa436cf9

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:31
Código de Controle do Documento: d7a3b94e-de64-4918-8dc0-2a9cfa436cf9